Tribunal: TJDFT
Processo: 0727869-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO. FATO NOVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de Cumprimento de Sentença de obrigação de fazer. 1.1 Não há mora no cumprimento da obrigação, considerando a impossibilidade justificada pelo executado e a necessidade imperiosa de dilação do prazo por fatos alheios ao laudo pericial consignado anteriormente.
2. Quando a obrigação de fazer ainda se encontra no prazo de cumprimento, inclusive com anuência do exequente e ante a ocorrência de fato novo, incabível o arbitramento de honorários advocatícios pelo descumprimento do prazo originário.
3. Recurso conhecido e não provido.